Tribunal: TJDFT
Processo: 0007359-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
D E S P A C H O Manifeste-se a parte embargante sobre o pedido de não conhecimento dos embargos de declaração formulado em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 1o de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora